Tribunal: TJMT
Processo: 0020391-76.2014.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020391-76.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), NILSON TAQUES DA SILVA (APELADO), NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 503.472.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INSUBSISTÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONFIRMAR O DELITO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA DEVE BENEFICIAR O ACUSADO – PRINCÍPIOS DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não tendo a instrução criminal permitido a comprovação do crime de receptação, impõe-se a absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 20391-76.2014.811.0042 (código 378786), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada improcedente absolvendo Nilson Taques da Silva da prática do crime previsto no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, (sentença – Id. 66686064/65).

Irresignado com o desfecho condenatório, o Ministério Público, interpôs recurso de apelação criminal (Id.66686067). Em suas razões, busca a condenação do apelado, argumentando que restou comprovada a autoria delitiva por parte do apelante.

Em contrarrazões, o a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção incólume da sentença objurgada (Id. 66686069).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer de lavra da eminente Procuradora eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do apelo defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crime de Receptação – Irresignação ministerial – 1. Pleito de condenação do delito de receptação – Possibilidade – Autoria e materialidade delitiva devidamente e fartamente comprovada nos autos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(
sic.
Id. 73130532-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual, Nilson Taques da Silva foi absolvido da prática do crime previsto no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

O apelante pleiteia nas razões recursais o provimento do recurso para que seja condenado pelo crime de receptação qualificada.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“Provam as aulas de Inquérito Policial n° 20391- 76.20l4.8ll.OO42 — Código TJ/MT N° 378786 —, que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de julho de 2013, no período matutino, NO INTERIOR DA RESIDENCIA DA VÍTIMA NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, SITUADA NO CODOMÍNÍO RESIDENCIAL ALPHAVILLE, NESTA URBE E COMARCA, com abusa de confiança, a denunciada ROSANGELA CECILIA subtraiu para si diversas pegas de joias, de propriedade da vítima NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA.

02. A denunciada era empregada doméstica da Ofendida e, par isso, gozava de sua total confiança, com acesso irrestrito a todos os cômados da casa e, nessa condição, subtraiu as joias que estavam guardadas num porta-joias com um pequeno cadeado.

II — DO SEGUNDOCRIME — RECEPTACAODOLOSANO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL — DENUNCIADO NILSON :

No dia 13 de julho de 2013, por volta das 11:00 horas, NO INTERIOR DA EMPRESA OURO MIL, SITUADA NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA, o denunciado NILSON adquiriu em proveito próprio as joias da vítima NEUZA, que sabia ser produto do crime de furto acima descrito, tudo no exercício da atividade comercial de ourives, isto é, compra e venda de ouro e fabricação de joias.

III — DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos OUTOS inquisitoriais que o denunciado NEUZA CECILIA subtraiu os joios do Vitimo e os vendeu do acusado NILSON que, por sua vez, os transformou em barra de ouro, obviamente, para evitar que as joias receptadas fossem reconhecidas pela Ofendida.

O2. Interrogado posteriormente, por duos vezes, o Acusado confessou a autoria delitiva do enfocado crime de furto qualificado, e ainda deletou o receptador, ora denunciado, NILSON (fls. 16/18e21/23).

O3. Também interrogado pelo delegado de polícia, o acusado NILSON afirmou que conhece o Denunciado e que não tem certeza se adquiriu joias das mãos dela (fls. 26/27)

04. As joias subtraídas da vítima NEUZA foram avaliadas indiretamente no total de R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), conforme comprovam as fls. 33.

05. Uma barra de 750 gramas de ouro foi apreendida em poder do denunciado NILSON e entregue para a Ofendida (fls. 31 e 34).

06. O denunciado NILSON possui péssimos antecedentes criminais, porque responde o ouro processo criminal por crime de receptação do qualificada, portanto é contumaz, conforme atestam as anexas informações extraídas do sitio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

...”
(Id. 66685997).

Ao fundamentar a sentença, referentemente ao apelado Nilson Taques da Silva, a autoridade judiciária considerou as declarações prestadas por ele na fase extrajudicial e as declarações da denunciada Rosângela, em ambas as fases processuais. Senão vejamos:

“...É o relatório. DECIDO

2. Fundamentação:

2.1. Materialidade:

A materialidade dos delitos encontra-se positivada no Boletim de Ocorrência (fls. 18/19), no Auto de Avaliação Indireta (fl. 47) e no Termo de Entrega (fl. 48).

2.2. Autoria:

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos colhidos em Juízo reverberaram com clareza suficiente as provas produzidas no Inquérito Policial em relação ao crime de furto, sendo que a acusada ROSÂNGELA demonstrou ter se arrependido de sua ação, tanto que provou ter se envolvido no esclarecimento dos fatos e na restituição do prejuízo que causou.

Em relação a ela a autoria é inconteste e a sua confissão encontra amparo nos autos.

Colho dos depoimentos produzidos em Juízo para elucidar a afirmação. Segue:

A vítima Neuza Maria declarou o seguinte:

Que havia quatro empregadas em sua casa e quando registrou o Boletim de Ocorrência pelo sumiço das joias, as empregadas foram convocadas e Rosângela assumiu a prática do crime. Que tudo foi avaliado em torno de 20 (vinte) mil reais. Que uma pessoa que comprou parte das coisas lhe devolveu 10 (dez) gramas. Que ele era comerciante de joias. Que suas joias eram guardadas em seu closet e ficavam em uma caixa trancada, sendo que ela confessou que abriu a caixa e retirou algumas joias. Que não sabe como a ré abriu e fechou a caixa. Que a ré devolveu cerca de 3 a 4 mil reais. Que a ré trabalhou em sua casa por volta de quatro meses e não desconfiava da funcionária.
Que o acusado NILSON disse que não sabia que as joias eram roubadas.
Que não houve arrombamento de nada. Que a ré tinha total liberdade em sua casa, pois era quem limpava seu quarto.

A testemunha Gonçalina da Silva, que também era empregada doméstica da vítima, relatou o que segue:

Que era empregada no local e soube do sumiço das joias, mas não viu ninguém pegar nada, apenas soube depois que a ré tinha pego as joias. Que não conversou com ela sobre os fatos.

A acusada ROSÂNGELA CECÍLIA, ao confessar a prática do delito esclareceu o que segue:

Que é verdadeira a imputação que lhe é feita, pois realmente furtou as joias. Que trabalhava na casa como doméstica. Que havia outras empregadas na casa. Que vendeu para o Nilson. Que nem sabia o nome dele, mas ia passando e viu na rua um lugar que comprava ouro. Que não soube se ele derreteu as joias. Que ele não perguntou nada sobre a origem das joias. Que ele pagou uns 350 ou 400 reais pelas joias. Que soube o valor das joias quando foi conversar com a vítima na loja dela e ela mostrou os preços. Que as jóias valiam uns 10 mil reais. Que deu uns 3 mil e poucos reais para a vítima. Que as joias estavam no quarto da patroa. Que ficavam em um bauzinho de guardar joias. Que ele ficava entreaberto e não tinha cadeadinho. Que sempre entrava no quarto, pois limpava tudo. Que vendeu um brinco e um anel para o Nilson. Que furtou somente essas duas peças. Um par de brinco e um anel. Que pegou somente essas duas peças. Que não sabe se tinha brilhante. Que pegou só estes dois produtos. Que na Delegacia falou o que tinha furtado. Que não pegou tudo o que está escrito no Auto de Avaliação. Que o Nilson foi quem avaliou as joias. Que a loja de Nilson ficava na rua Cândido Mariano e indicou o local para os policiais. Que foi com a vítima na loja onde ela havia comprado e lá a vítima mostrou que custava dez mil e propôs que a ré devolvesse esta quantia. Que foi bem tratada pela vítima e seus familiares. Que se arrepende muito. Que está trabalhando diariamente na casa da mesma pessoa, há cinco anos, com carteira assinada e costuma ficar sozinha na casa. Que sua patroa é uma juíza aposentada, a doutora Margarete Spadoni. Que está arrependida e nunca mais se envolveu em nada de errado.

Deflui destes depoimentos que ROSANGELA efetivamente subtraiu joias da vítima e, portanto, a ocorrência do crime de furto nos moldes delineados na denúncia é fato inconteste. Em relação a este crime a condenação se impõe.

Já no que pertine à acusação de que o réu NILSON receptou as joias reconhecendo a origem ilícita das mesmas, em que pesem os indícios de autoria e materialidade delitiva, defluem dos autos divergências que tornam frágeis a imputação.

As provas demonstram que NILSON atuava no comércio de joias e na data dos fatos estava exercendo a sua atividade normalmente.

Ao ser ouvido em sede policial o acusado NILSON afirmou que trabalhava no mesmo local há oito anos comprando e vendendo joias. Na mesma senda, a ré ROSANGELA relatou que ela optou por vender as peças a NILSON atraída pela placa da loja dele que informava que ali eram realizadas compra e venda de joias. Ou seja, o local é público. A atividade do réu era legal e aberta a quem quisesse negociar, não havendo provas de que houve qualquer ajuste entre os acusados.

O fato de NILSON ser comerciante, ao mesmo tempo em que justifica a afirmação de que deveria saber o valor real e, por isso, cometeu o crime em sua modalidade dolosa, justifica também a afirmação de que comprava e vendia sem investigar a origem e pagava um valor menor do que o valor que comercializava porque esta é a natureza da sua profissão e a origem de seu lucro.

Seguindo as alegações, o Ministério Público afirmou na denúncia que NILSON recebeu as joias e para ocultar o crime, transformou-as em barra de ouro. Contudo, nenhuma prova demonstrou que NILSON reconhecia a ocorrência do crime para sustentar esta alegação.

Além disso, a discussão acerca dos valores pagos por NILSON representarem a ciência da ilicitude pela discrepância com o valor real das joias, não rompeu a seara das hipóteses, já que a ré e a vítima divergiram sobre a quantidade de joias subtraídas, não havendo certeza se o montante realmente reflete o valor constante no Auto de Avaliação de fl. 47, e, além disso, o valor apurado retrata o valor atribuído às peças na loja onde a ré adquiriu as joias e não o valor venal das joias já depreciadas pelo uso e comercializadas por ourives autônomos.

Com efeito, ao revelar que realmente furtou, a ré ROSANGELA afirmou que subtraiu um par de brincos e um anel e os vendeu a NILSON e que somente soube do valor que custavam quando foi até a loja onde a vítima comprou as joias, na companhia da vítima, frise-se, que lhe mostrou quanto custaram, a fim de negociar com ela a restituição do prejuízo experimentado.

Veja-se que a ré relata que o prejuízo era na ordem de dez mil reais e confirma que este valor é baseado no preço da joia nova.

Tais fatos reverberam na afirmação de que NILSON sabia da origem ilícita porque pagou valor irrisório pelas peças, na medida em que colocam em dúvida tanto a quantidade de joias compradas por NILSON quanto o valor real das peças, aquele condizente com o estado em que se encontravam.

Destarte, entendo que a autoria não pode ser sinalizada como mera possibilidade.

Como não há nos autos provas suficientes capazes de apontar que o denunciado NILSON tenham efetivamente praticado a conduta delitiva descrita na denúncia, impõe-se a absolvição, face ao princípio “in dubio pro reo”.

...

3. Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, CONDENAR a acusada ROSANGELA CECÍLIA DE LIMA, qualificada nos autos, pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, II, c.c. art. 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal e ABSOLVER o acusado NILSON TAQUES DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação da prática do crime tipificado no art. 180, §1o e §2o, do Código Penal, com fulcro no que dispõe o art. 386, VI do Código de Processo Penal.

4...”
(Id. 66686065).

A despeito do posicionamento externado pelo Órgão Ministerial em suas razões recursais, constato que os elementos de prova não se mostram suficientemente precisos acerca da figura penal que foi inicialmente atribuída ao apelado, pois não evidenciada de forma conclusiva o crime de receptação qualificada.

Rogando vênia ao ilustre representante ministerial, não há nos autos um elemento que autorize o acolhimento da tese apontada. O que se tem é tão somente o depoimento da denunciada
Rosângela, que confessou ter furtado parte das joias citadas na denúncia, afirmando que teria vendido para Nilson um par de brincos e um anel pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), porém não sabia sequer qual era o valor real das peças.

O apelante foi inquirido somente na fase inquisitorial, oportunidade em que afirmou que era proprietário da loja “ouro mil” a 08 (oito) anos, que não se lembrava se havia comprados as joias da denunciada Rosângela e que lembrava de tê-la visto, porém não sabia onde.

Nesse contexto, não logrou o órgão ministerial em demonstrar a ocorrência da receptação qualificada, porquanto pairam dúvidas quanto à realidade dos fatos, bem como de sua autoria e dos elementos subjetivos do crime.

O que se tem nos autos são meras ilações de que o apelado teria, dolosamente, adquirido as joias da denunciada Rosangela, proveniente de furto praticado por ela, contudo não há prova de sua ciência da origem ilícita dos objetos, ou mesmo que, por não ter o apelante se preocupado em averiguar a desproporção entre o valor aceito e pela detentora do objeto e o valor real dos objetos, uma vez que sequer foi comprovada a suposta desproporção entre o valor do bem e o preço pago pelo apelado.

Tais indícios davam sustentáculo à denúncia, mas não havendo posterior produção de provas a corroborar a tese da acusação, falece razão o pedido condenatório.

Não há dúvidas de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que apenas tal ônus recai sobre sua pessoa quando alega uma exceção, como, por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de criminalidade.

Sobre o tema, pertinente relembrar a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
(...)
ônus da prova
(ônus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito: do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. Deve comprovar a forma de inobservância da cautela devida no crime culposo: imprudência, negligência ou imperícia, bem como o dolo que, no mais das vezes, é presumido diante da experiência de que os atos praticados pelo homem são conscientes e voluntários, cabendo ao réu demonstrar o contrário. A este também cabe a prova de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, relevante valor moral ou social etc.). Entretanto, com a adesão do Brasil à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme Decreto no 678, de 6-11- 92, vige no País a regra de que ‘toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’ (art. 8o, 2, da Convenção). Dessa forma, atribuída à acusação o dever de provar a culpa do réu, impõe-se sua absolvição mesmo na hipótese de restar dúvida quanto à procedência das alegações da defesa
.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14a ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

Cabe ressaltar que o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu expressamente a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, conforme se infere da nova redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, dada com o advento da Lei n. 11.690/2008,
verbis:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Nestes termos, torna-se necessário para o exercício da ação penal o mínimo de suporte probatório a ensejar a condenação que se relaciona com os indícios de autoria, existência material do fato típico e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade, a que deve ser feita pela acusação.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO ESTENDIDA AO CORRÉU – RECURSO PROVIDO.
Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a absolvição do acusado, com esteio no princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório.
Com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, deve ser absolvido o corréu que se encontra na mesma situação jurídica do recorrente, uma vez que inexistem provas robustas acerca da autoria delitiva de sua parte.
(N.U 0014930-26.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)” (sic).

Diante do exposto, imperioso reconhecer que as provas apuradas, ainda que não afastem indubitavelmente a existência do crime atribuído ao apelante, são incapazes de certificar com segurança a autoria delitiva, sobretudo em virtude da carência de provas produzidas na fase
sub judice
, desautorizando, assim, a prolação de um decreto condenatório.

É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor dos apelados, por si só, mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as acusações feitas na denúncia

Nesta esteira de entendimento, ensina o mestre Julio Fabbrini Mirabete:

“(...) Para que um juiz declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa é necessário que adquira a certeza de que se foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora. (...) provar é produzir estado de certeza, na consciência e mente do juiz, para sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo [...].
(Processo Penal, São Paulo: Atlas, 8a ed., 1998, p. 256).

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar
um inocente, vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, mantem-se a absolvição do apelado, pois no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são coisas equivalentes
.

Diante do exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória proferida, em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021